Tribunal: TJMT
Processo: 1028120-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028120-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Hipoteca]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), CILCE DE ABREU - CPF: 064.793.591-00 (AGRAVANTE), MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER - CPF: 597.753.271-72 (AGRAVADO), JOAO LIMA SOLER FILHO - CPF: 263.872.168-93 (AGRAVADO), YURI ZARJITSKY DE OLIVEIRA - CPF: 136.402.957-06 (ADVOGADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

A
GRAV
ANTE(S):

CILCE DE ABREU

A
GRAVADO
(S):

MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER

JOAO LIMA SOLER FILHO

AUTOS DE ORIGEM:
1037802-06.2023.8.11.0041

EMENTA. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. OUTORGA UXÓRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por CILCE DE ABREU contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos da ação de execução de título extrajudicial, que acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e extinguindo o processo em relação a ela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se a agravada, que figurou apenas como cônjuge anuente (outorgante uxória) na escritura pública de compra e venda com hipoteca, possui legitimidade para compor o polo passivo da execução proposta pela agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão agravada está em consonância com a jurisprudência do STJ, que reconhece que o cônjuge que apenas prestou outorga uxória, nos termos do art. 1.647, I, do Código Civil, não assume responsabilidade solidária pela dívida, nem legitimidade passiva na execução.

4. Comprovado que a agravada não é devedora no título executivo e que o imóvel objeto da garantia hipotecária foi atribuído exclusivamente ao ex-
marido na partilha judicial, inexiste interesse jurídico que justifique sua inclusão no polo passivo.

5. Ausência de vínculo obrigacional direto entre a agravada e a dívida exequenda.

6. Inaplicabilidade dos dispositivos legais invocados pela agravante (
arts
. 73, §1o, 779, V e 790, IV, do CPC) diante da ausência de responsabilidade material da agravada.

7. Incidência do princípio da causalidade para manutenção da condenação da agravante ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “A outorga uxória prestada por cônjuge em escritura pública de compra e venda com garantia hipotecária não gera, por si só, legitimidade passiva para a execução, nem responsabilidade solidária pela dívida, especialmente quando o bem gravado foi posteriormente partilhado exclusivamente ao outro cônjuge.”

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 1.647, I; CPC,
arts
. 73, §1o, 779, V, 790, IV e 485, VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.475.257/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 10.12.2019; TJPR, AI 0051709-24.2021.8.16.0000, Rel. Des. Luiz Carlos Gabardo, 15a
C.Cível
, j. 04.12.2021; TJMG, AC 10000210945739001, Rel. Des. Marco Aurélio
Ferenzini
, 14a
C.Cível
, j. 29.07.2021; TJMS, AI 14101215820248120000, Rel. Des. Vladimir Abreu da Silva, 4a
C.Cível
, j. 30.07.2024

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
r
ecurso de
Agravo de Instrumento
,
interposto p
or

CILCE DE ABREU
,
tirado contra
decisão interlocutória

(ID.
155090830)
, autos de origem n.o
1037802-06.2023.8.11.0041
)

proferida pelo
Juízo da
Quinta Vara Cível de Cuiabá - MT
que,
em
Ação de Execução de Título Extrajudicial,
que acolheu
a exceção de
pré
-executividade manejada
por
MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER

ora agravada
,
reconhecendo sua ilegitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda, nos seguintes termos:

[...]

Em breve síntese, o ponto controvertido nesta execução diz respeito à legitimidade passiva da Excipiente para figurar no polo passivo desta execução.

Do contrato por escritura pública de comprova e venda de imóvel sob execução, se extrai que figuram como vendedora a pessoa da Exequente CILCE e como comprador o executado JOÃO LIMA.

Por ocasião da celebração do contrato, também figurou no instrumento a pessoa da Excipiente, pois à época dos fatos era casada com JOÃO LIMA SOLER FILHO sob o regime de comunhão parcial de bens.

Diante do regime de casamento dos executados, o art. 1.647 do Código Civil exige a outorga uxória para que o imóvel adquirido possa ser gravado de ônus real:

Art. 1.647. Ressalvado o disposto no art. 1.648, nenhum dos cônjuges pode, sem autorização do outro, exceto no regime da separação absoluta:

I -
alienar ou gravar
de ônus real os bens imóveis;

O mero consentimento da Excipiente, a título de outorga uxória para validar a hipoteca gravada sobre o imóvel não a torna devedora da obrigação, sendo mesmo parte ilegítima a figurar na presente obrigação.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - OUTORGA UXÓRIA - CÔNJUGE ANUENTE - PARTE QUE NÃO FIGURA COMO DEVEDORA - ILEGITIMIDADE ATIVA. Sabe-se que a legitimação para a ação decorre do interesse das partes em relação à pretensão trazida a juízo, sendo requisito essencial ao ajuizamento da ação, nos termos do art. 17, do CPC. O mero consentimento do cônjuge para validar a outorga uxória não o configura como devedor. De Não sendo a embargante devedora, nem parte no processo executivo, o reconhecimento da ilegitimidade para apresentação de embargos à execução é
medida
que se impõe.

(TJ-MG - AC: 10000210945739001 MG, Relator: Marco Aurelio
Ferenzini
, Data de Julgamento: 29/07/2021, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/07/2021) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CÔNJUGE DO AVALISTA. ASSINATURA APOSTA NO
TÍTULO PARA FINS DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA. EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ACERTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1. O cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título. 2. Reconhecida a ilegitimidade do cônjuge do avalista, com a consequente extinção da execução em relação a ele, deve ser mantida a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0051709-24.2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.12.2021)

(TJ-PR - AI: 00517092420218160000 Guarapuava 0051709-24.2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/12/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – CEDULA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA – ASSINATURA DA ESPOSA DO GARANTIDOR HIPOTECANTE – OUTORGA UXÓRIA – ILEGITIMIDADE PASSIVA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Não sendo a executada proprietária do imóvel dado em garantia e tendo feito parte na cédula apenas na condição de então esposa do
hipotecante
, não há que se falar em sua legitimidade passiva para compor o polo da execução.

(TJ-MS - Agravo de Instrumento: 14101215820248120000 Bataguassu, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data de Julgamento: 30/07/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 31/07/2024) (destaquei e grifei)

Ademais, o imóvel objeto do contrato foi objeto de partilha no divórcio dos executados, ficando para o cônjuge varão JOÃO, o que reforça a ilegitimidade passiva da Excipiente MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER para figurar no polo passivo desta execução e responder pela dívida objeto do contrato.

Ao entender possível a desconstituição da coisa julgada, a tese firmada pelo STF permite a plena aplicação do § 12 do art. 525 do CPC, notadamente no sistema dos juizados especiais (Lei n. 9.099/95), tornando inexigível a obrigação contida na sentença.

Desse modo, ACOLHO a Exceção de
Pré
-Executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva da Excipiente MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER para figurar no polo passivo da presente Execução de Título Executivo Extrajudicial que tem por objeto a Escritura Pública de Compra e Venda celebrada entre a exequente CILCE DE ABREU e o executado JOAO
LIMA SOLER FILHO, lavrada junto ao Cartório do 2o Ofício de Santo Antônio do Leverger.

Como consequência, JULGO EXTINTO o processo em relação à pessoa de MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER com fulcro no art. 485, VI do CPC.

Condeno a
excepta
CILCE DE ABREU ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do §2o do art. 85, do CPC.

[...]
[grifos
nossos
]

Em razões recursais (ID. 243659653), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

01.

Legitimidade passiva da agravada: afirma que a dívida foi contraída durante o casamento da agravada com o coexecutado João Lima Soler Filho, e que a aquisição do imóvel e a constituição da hipoteca beneficiaram o casal, razão pela qual a agravada deve responder pela dívida.

02.

Aquiescência no título executivo: defende que a agravada não apenas anuiu com a hipoteca, mas participou da escritura pública de compra e venda, o que reforça sua legitimidade passiva.

03.

Regime de bens e partilha posterior: aponta que, à época da contratação, o casal estava casado sob o regime de comunhão parcial, tendo o imóvel sido incluído na partilha após o divórcio.

04.

Previsão legal expressa: fundamenta-se nos
arts
. 73, §1o; 779, V e 790, IV do CPC, que autorizam a execução contra o responsável pelo pagamento do débito garantido por hipoteca.

A parte
agravada
apresenta contrarrazões (ID. 249342680), nas quais
r
ebate as alegações do agravante, sustentando que figurou na escritura apenas como cônjuge anuente e que o imóvel foi atribuído ao ex-marido na partilha, não havendo fundamento para sua permanência no polo passivo da execução.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo,
conforme
aba de
expedientes dos autos de origem
e preparo
pag
o
,
nos termos da

certidão de ID
244289679
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
CILCE DE ABREU

AGRAVADO(S):
MARISTELA OLIVEIRA REZENDE SOLER

JOAO LIMA SOLER FILHO

AUTOS DE ORIGEM:
1037802-06.2023.8.11.0041

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Agravo de Instrumento
, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que, na Ação de
Execução por Quantia Certa
,
acolheu a exceção de
pré
-executividade apresentada por Maristela Oliveira Rezende Soler, reconhecendo sua ilegitimidade passiva e julgando extinto o feito em relação à referida executada
.

Em síntese, o Juízo a quo asseverou e concluiu que
a
agravada figurou na escritura pública de compra e venda com garantia hipotecária apenas como cônjuge anuente do executado João Lima Soler Filho, na qualidade de outorgante uxória, conforme exige o art. 1.647 do Código Civil.

Destacou que tal anuência, por si só, não configura responsabilidade solidária pela dívida, tampouco legitima sua permanência no polo passivo da execução. Ademais, o imóvel objeto da garantia foi atribuído exclusivamente ao ex-marido na partilha judicial homologada no divórcio.

Por essas razões, a exceção de
pré
-executividade foi acolhida, com extinção do feito em relação à agravada e condenação da exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo recorrente.

Legitimidade passiva da agravada

A agravante sustenta que, à época da celebração do contrato de compra e venda com garantia hipotecária, a agravada era casada com o coexecutado, sob o regime de comunhão parcial de bens, e que, portanto, teria se beneficiado da aquisição do imóvel, o qual integrou o patrimônio comum do casal. Invoca os
arts
. 73, §1o; 779, V e 790, IV, do CPC, que permitiriam a execução contra o titular do bem gravado por garantia real.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a agravada
não participou como parte devedora
no título executivo judicial, limitando-se a
anuir na hipoteca do imóvel, por exigência legal
, sem que houvesse responsabilidade obrigacional direta pela dívida. Acrescenta que,
antes do ajuizamento da execução
, houve
partilha judicial do imóvel
, com atribuição do bem exclusivamente ao ex-cônjuge, de modo que não subsiste qualquer interesse jurídico da agravada na presente demanda executiva.

Pois bem.

A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência dominante dos tribunais pátrios, segundo a qual
a mera outorga uxória
, prestada
com fundamento no art. 1.647, I, do Código Civil,
não implica legitimidade passiva na execução
, nem responsabilidade solidária pela dívida contraída. Como bem destacado na decisão

(ID. 155090830)
:

“O mero consentimento da Excipiente, a título de outorga uxória para validar a hipoteca gravada sobre o imóvel, não a torna devedora da obrigação, sendo mesmo parte ilegítima a figurar na presente obrigação.”

Sobre o tema, este é o
pacífica
entendimento
do STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AVALISTA. CÔNJUGE. AUSÊNCIA DE GARANTIA REAL. NECESSIDADE DE CITAÇÃO. LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO. INEXISTÊNCIA. 1.
O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1 .647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte
, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art. 10, § 1o, incisos I e II, do CPC de 1973). 2. Recurso especial a que se nega provimento. (STJ - REsp: 1475257 MG 2014/0207179-2, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/12/2019)
- Grifo Nosso

A
propósito,
jurisprudência
pátria
é
uníssona
nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA “CÔNJUGE AVALISTA”. APLICABILIDADE DO ART. 1.647 DO CC/2002
. PRECEDENTE DO STJ (RESP. 1 .475.257/MG). DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. -
O cônjuge que apenas autorizou seu consorte a prestar aval, nos termos do art. 1.647 do Código Civil (outorga uxória), não é avalista
. Dessa forma, não havendo sido prestada garantia real, não é necessária sua citação como litisconsorte, bastando a mera intimação, como de fato postulado pelo exequente (art
.
10, § 1o, incisos I e II, do CPC de 1973). b2. Recurso especial a que se nega provimento. (REsp n. 1.475.257/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/12/2019,
DJe
de 13/12/2019)

-
O cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título
. (TJPR - 15a Câmara Cível - 0051709-24 .2021.8.16.0000 - Guarapuava - Rel.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.12.2021)

(TJ-PR 0009343-96 .2023.8.16.0000 Cascavel, Relator.: Luiz
Antonio
Barry, Data de Julgamento: 08/10/2023, 16a Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2023)
”
- Grifo Nosso

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA. CÔNJUGE DO AVALISTA. ASSINATURA APOSTA NO TÍTULO PARA FINS DE OUTORGA UXÓRIA. LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO
POLO PASSIVO. INEXISTÊNCIA.
EXTINÇÃO PARCIAL DO FEITO ACERTADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. MANUTENÇÃO. 1.
O cônjuge que firma cédula de crédito bancário apenas para prestar outorga uxória não é parte legítima para figurar na ação de execução desse título.
2. Reconhecida a ilegitimidade do cônjuge do avalista, com a consequente extinção da execução em relação a ele, deve ser mantida a condenação da parte exequente ao pagamento dos honorários advocatícios, ante o princípio da causalidade. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (TJPR - 15a
C.Cível
- 0051709-24 .2021.8.16.0000 - Guarapuava -
Rel
.: DESEMBARGADOR LUIZ CARLOS GABARDO - J. 04.12.2021)

(TJ-PR - AI: 00517092420218160000 Guarapuava 0051709-24 .2021.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Luiz Carlos Gabardo, Data de Julgamento: 04/12/2021, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2021)
”
- Grifo Nosso

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS A PENHORA. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INEPCIA RECURSAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. A fundamentação e o pedido pontuais em face da matéria julgada são requisitos do recurso, instituto atrelado ao direito de ação. Circunstância dos autos em que as razões recursais impugnam de forma específica a decisão recorrida; e se impõe desacolher a preliminar
contrarrecursal
. RECURSO. DÍVIDA DE AVAL. PENHORA. BENS DO CÔNJUGE.
A obrigação assumida em aval gera dívida de favor que não compromete patrimônio do cônjuge do garante, ainda que tenha havido outorga uxória. Circunstância dos autos em que a penhora incidiu sobre bens particulares da ex-cônjuge recebidos por partilha de divórcio; e se impõe desconstituir os gravames
. SUCUMBÊNCIA. Na conformidade da regra contida no art
.
85 do CPC/15 a sentença condenará o vencido ao ônus
da
sucumbência. Circunstância dos autos em que os embargos à penhora foram acolhidos e se impõe fixar a responsabilidade da embargada pelo ônus
da
sucumbência. RECURSO PROVIDO. (Agravo de Instrumento No 70078869781, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: João Moreno Pomar, Julgado em 25/10/2018).

(TJ-RS - AI: 70078869781 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 25/10/2018, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 29/10/2018)
- Grifo Nosso

No caso concreto, a agravada
não é devedora no título
, nem consta como coobrigada. Sua presença na escritura de compra e venda limita-se à condição de cônjuge que anuiu com a constituição da hipoteca, situação que não transfere a ela a condição de devedora, tampouco a legitima a figurar como executada.

Para tanto, cito a Certidão de Escritura sob ID.
130885594 - Pág. 2
:

Ainda, i
mporta ressaltar que
a partilha judicial posterior ao divórcio atribuiu o imóvel exclusivamente ao ex-marido
, afastando qualquer responsabilidade patrimonial residual da agravada
. Tal circunstância se encontra demonstrada
mediante juntada do Mandado de Averbação da Fazenda Alto Cuiabá em favor do executado (ID.
140395450
):

Assim,
a execução deve seguir exclusivamente contra o devedor principal
, remanescendo, quanto à agravada, o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Responsabilidade decorrente da comunhão de bens

O
agravante também argumenta que, mesmo após o divórcio, a agravada deveria responder pela dívida, por se tratar de obrigação contraída durante a constância do casamento e revertida em benefício da entidade familiar.

Contudo,
a legitimidade para figurar no polo passivo da execução deve ser examinada à luz da existência de obrigação assumida
, e não apenas da comunhão patrimonial anterior.

É mister registrar
que se trata de

Ação de Execução por Quantia Certa
, relativa a
Escritura Pública de Compra e Venda com Garantia Hipotecária
d
o imóvel rural denominado “Fazenda Alto Cuiabá”
-
Matrícula 20.441, do Registro de Imóveis de Rosário Oeste – MT
, em que o
executado
João Lima Soler Filho

se comprometeu
a pagar
o valor
de R$
4
.750.000,00 (
quatro
milh
ões
, setecentos e cinquenta mil reais)
.

Ocorre que,
o
imóvel ficou integralmente
em favor do executado
após o divórcio (ID.
249342683 - Pág. 14
/15
)
:

Deste modo,
ainda que a
obrigação contraída durante a constância do casamento
, não há que falar
em benefício
em favor da agravada, notadamente por não possuir
qualquer direito sobre o bem quando distribuída a execução.

Em outras palavras
, além da agravada não fazer parte da operação que ensejou a ação de execução, como elucidado nos parágrafos anteriores,
a partilha
judicial posterior ao divórcio atribuiu o imóvel exclusivamente ao ex-marido
,

portanto, não vislumbro
razão
minimamente
lógica que
justifique a sua responsabilização sob essas condições.

Pela mesma razão entendo pela i
naplicabilidade dos dispositivos legais invocados pela agravante (
arts
. 73, §1o, 779, V e 790, IV, do CPC) diante da ausência de responsabilidade material da agravada.

Assentado
n
essa premissa, entendo que a
ausência de vínculo obrigacional direto, somada à partilha já homologada em juízo, afasta qualquer possibilidade de responsabilidade processual da agravada.

Dessa forma, não merece reparos a decisão agravada, que corretamente aplicou a jurisprudência dominante e os dispositivos legais pertinentes.

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os termos da decisão agravada.

Por oportuno, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial ao patamar de 15% (quinze por cento).

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025